Tribunal: CARF
Processo: 13657.721407/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.721407/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.485 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
NELSON PEDROSO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2018
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-41.572 da 6a Turma da DRJ/FNS, de 12 de abril de 2018
(fls. 30 a 34):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.721407/2017-58
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.721407/2017-58

Por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 2639393, de 01/09/2017 (fls. 3 e 4),
expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, foi a requerente excluída de
ofício do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2018, devido ao fato de a contribuinte ter incorrido na hipótese prevista
no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29 e inciso II e § 2o do art. 30, todos da Lei
Complementar n.o 123, de 2006, em virtude da existência de débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Inconformada com a exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fl. 2, acompanhada dos documentos colacionados às
fls. 5 a 14, onde, em síntese:
Alega ter apresentado um pedido de revisão de débitos que foi submetido a posterior a
exame do Analista Tributário Alberto Juarez Gonzaga Peres, ocasião em que o mesmo
emitiu o parecer seguinte: "A imputação proporcional, fls 78 a 80, demonstra que os
créditos dos dois processos referentes ao exercício de 2009 estão extintos pelo
pagamento";
Em razão disso, sustenta que não tem débitos a serem pagos, mas, sim, apenas um saldo
remanescente que já está parcelado e sendo pago rigorosamente em dia;
A DRJ/FNS julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (grifos nossos):
[...] No caso dos autos, de plano, se verifica que o débito fazendário que deu azo à
exclusão em tela monta à quantia de R$ 3.179,89, devida a título de IRPJ (código de
receita 2089), relativamente ao período de apuração de janeiro de 2009, conforme
consta evidenciado no seguinte quadro demonstrativo anexo ao ADE combatido.
[...] Trata-se, portanto, de débito em cobrança na Secretaria da Receita Federal do
Brasil e não de débito inscrito em dívida ativa pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, a que, aliás, se refere o pedido de revisão de débitos (PAF n.o
10660.503307/2014-51) citado pela requerente em sua manifestação de inconformidade.
[...] Tampouco, nos autos, a requerente faz prova de que efetuou o parcelamento do
débito de IRPJ (código de receita 2089) em questão.
[...] À vista do que consta dos autos, portanto, considero que a requerente não logrou
comprovar o pagamento do débito fazendário em relevo
Dessa forma, a 6a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/FNS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 41 a 49), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.721407/2017-58

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 50 a 86).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6a
Turma da DRJ/FNS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2018.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 10 de outubro de
2019, fl. 39, face ao termo de ciência pessoal datado de 17 de setembro de 2019, fl. 35), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 2639393, de 1o de
setembro de 2017 (fl. 03), face o artigo 17, inciso V, artigo 29, inciso I, e artigo 30, inciso II e
§2o da Lei Complementar no 123 de 2006; bem como artigo 15, inciso XV, e artigo 73, inciso II,
alínea “d” da Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.721407/2017-58

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.721407/2017-58

1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a exclusão
da contribuinte do regime do Simples Nacional pode ser constatado à fl. 04:

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes a corroborar com o que alega, se limitando a mencionar
que (fl. 42):
Tal débito já havia sido apurado no processo administrativo n.o 10660 505715/2011-03,
com inscrição n.o 60.2.11.021741-60 e que constou na certidão de dívida ativa de fls. 05
dos autos da Execução Fiscal n.o 0028529-82.2014.8.13.0460, expressamente
demonstrado que a natureza da dívida era imposto de renda do período de apuração de
01/01/2009, com data de vencimento 30/04/2019, no valor de R$ 2.398,62 em data de
26 de maio de 2014.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.721407/2017-58

§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.721407/2017-58

explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, importa mencionar que o disposto no art. 4o do Ato
Declaratório Executivo DRF/VAR no 2639393, de 1o de setembro de 2017 (fl. 03), estabelece o
prazo de 30 dias contados da data de sua ciência, para que a contribuinte quite seus débitos e,
consequentemente, torne sem efeito sua exclusão.
Apesar de cientificado do ADE em 19 de setembro de 2017 (vide fl. 16), a
contribuinte deixou de quitar os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional
tempestivamente, conforme consulta realizada em 23 de novembro de 2017 ao sistema de
Informações de Apoio para Emissão de Certidão (fls. 25 e 26):

Nota-se que o débito em cobrança motivador do Ato Declaratório Executivo está
cadastrado junto ao Sistema SIEF (Sistema Integrado de Informações Econômico Fiscais), que é
um programa de computador que tem por objetivo unificar e integrar todos os demais sistemas
corporativos da Receita Federal.
Assim, segundo consta no endereço eletrônico do Ministério da Economia
<https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e-intimacoes/intimacoes-
dctf/sief-cobranca-intimacoes-fiscel>, caso o Termo de Intimação do Sief-Cobrança não for
atendido no prazo estipulado, os débitos serão (grifos nossos):
a) incluídos no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de
incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei no 10.522, de 2002);
b) inscritos em Dívida Ativa da União, para fins de cobrança judicial, com a
possibilidade de penhora ou arresto de bens, e acréscimo de 10% a 20% relativos aos
encargos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Lei no 6.830, de 1980, e Decreto-
Lei no 1.025, de 1969).
Resta evidente, portanto, que se trata de débito em cobrança na Secretaria da
Receita Federal do Brasil e não de débito inscrito em dívida ativa pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, como bem menciona o Douto Relator do Acórdão recorrido.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.721407/2017-58

Dessa forma, tem-se que o débito em questão, no valor de R$ 3.179,89 relativo à
IRPJ - Lucro Presumido (código da receita 2089) do 1o trimestre de 2009 persiste em aberto, haja
vista as provas juntadas aos autos pelas Autoridades Tributárias não rechaçadas por documentos
hábeis pelo contribuinte, que não logrou êxito em comprovar o que alega.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão da Delegacia de Julgamento, reconhecendo o Ato Declaratório
Executivo DRF/VAR no 2639393, de 1o de setembro de 2017, e os atos administrativos ulteriores
que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital